Tribunal: CARF
Processo: 15374.922816/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.922816/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
TORCON PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.178, de 29 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 15374.922810/2009-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e juntou cópias de alguns
documentos.
É o relatório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.922816/2009-61
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.922816/2009-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
não
homologada, em razão de o DARF (COFINS do período de apuração de
junho de 2005, paga em julho de 2005) indicado constar nos registros da
RFB como integralmente utilizado para liquidar débito confessado.
A recorrente alega que declarou em DCTF e pagou, indevidamente, R$
1.270,73 de COFINS para o mês de junho de 2005. Que as receitas
tributáveis pela COFINS foram classificadas na linha 30 da Ficha 06A da
DIPJ de 2005 e totalizavam R$ 47.000,00 (fl. 100) e não R$ 84.000,00,
valor que teria sido incorretamente utilizado para cálculo da COFINS
(cópia do DACON original não se encontra nos autos). E que o fato
estaria demonstrado na DCTF retificadora (fls. 118 e 119), entregue em
30/04/09 (após a ciência do despacho decisório), na qual não há valor
devido.
Por fim, pleiteia o recebimento dos DACON retificadores dos 1o e 2o
trimestres de 2005 (fls. 76 e 94), em que demonstra as bases de cálculo e
valores a pagar ajustados, com apuração de um único valor a pagar, no
mês de junho de 2005, porém no diminuto valor de R$ 90,16.
A DRJ não admitiu o crédito, por falta de provas.
Não assiste razão à recorrente.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, supero as, respectivamente, intempestiva e
falta de retificação da DCTF e dos DACON dos 1o e 2o trimestres de
2005, notadamente em casos como o do presente, em que foi emitido
despacho decisório eletrônico, em que não há detalhadas informações
sobre o que motivou a decisão.
Não obstante, o reconhecimento do direito creditório requer prova da
legitimidade do direito creditório (art. 373 do CPC). Neste sentido,
deveria ter juntado cópias do balancete do mês de junho de 2005,
devidamente conciliado com a base de cálculo da COFINS contida na
minuta do DACON retificador do 2o trimestre de 2005. Adicionalmente,
ao menos parte da documentação que instruiu os lançamentos contábeis
das receitas e dos custos, despesas e bens que originaram os créditos
(regime não cumulativo|).
Sem a escrita contábil e a documentação suporte, não podemos confirmar
os valores da receita tributável e dos créditos descontados e, por
conseguinte, que houve o pagamento a maior que aduz ser a origem do
crédito pleiteado.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.922816/2009-61

Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital